Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722253-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ COSTA AGRAVADO: JOSE DE SOUSA PEREIRA, JURANDIR FRANCISCO DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Costa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0707916-27.2018.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do pedido de ID 198289597, uma vez que já analisado ao ID 195011654. Ademais, compulsando os autos, verifico o advogado ANDRE LUIZ COSTA está juntando reiteradas petições, atrapalhando a marcha processual. Portanto, advirto-o que a juntada de novas petições neste sentido serão entendidas como litigância de má-fé e acarretarão a fixação de multa. Cumpra-se a decisão ID 195011654.” Informa que após ter atuado no processo de conhecimento e ter iniciado o cumprimento de sentença, a parte por ele representada decidiu revogar os poderes que lhe foram outorgados. Narra que requereu ao Juízo de origem a retenção dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença, o que foi indeferido. Destaca que faz jus aos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, bem como àqueles arbitrados no cumprimento de sentença, os quais são considerados verba alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Requer que a antecipação da tutela recursal, para que seja ordenada a retenção dos honorários de sucumbência e do cumprimento de sentença a que fez jus o advogado agravante. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 59755063 e Id. 59755062. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a retenção dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada, por ser questão acobertada pela preclusão, já que a decisão agravada apenas ratificou decisão anterior. Infere-se dos autos de origem que, em 25.4.2024, o Agravante pediu a reserva de honorários (Id. 1946720031), o que foi indeferido pela decisão Id. 195011654, nos seguintes termos: “Descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, conforme ID 186646275. Em relação à reserva dos honorários advocatícios, entendo ser inviável o pedido. Conquanto a valoração do trabalho desempenhado pelos patronos esteja prevista no artigo 85, parágrafos 1o e 2o, não se mostra cabível, nesta estreita via, a fixação de um valor considerando a atuação parcial de um causídico. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DISCUSSÃO SOBRE A EXTENSÃO E NATUREZA DOS TRABALHOS. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. 1. A natureza e extensão dos trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo primeiro causídico até subscrever substabelecimento a outro advogado, sem reservas de poderes, demanda análise detida da atuação dos dois patronos. 2. É amplo o entendimento jurisprudencial no sentido de ser imprescindível a propositura de ação autônoma, com cognição ampla e irrestrita ao magistrado, para se promover a discussão sobre o recebimento dos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Dessa forma, visa-se preservar a pretensa remuneração, caso devida, ao primeiro causídico constituído para que seja compatível com a intensidade do trabalho por ele realizado e o valor econômico discutido. Art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1222210, 07081976420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o pedido formulado. Com efeito, após a intimação do patrono ANDRE LUIZ COSTA, descadastre-se sua participação como terceiro interessado. Saliente-se que o patrono deverá ingressar com ação autônoma. Por fim, ciente da comunicação da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0716800-56.2024.8.07.0000, que concedeu efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida. Aguarde-se julgamento final do recurso.” A decisão transcrita não foi impugnada pelo ora Agravante por meio de recurso tempestivo e adequado. Verifica-se, ainda, que o Agravante reiterou o pedido de reserva de honorários de sucumbência, mas a própria decisão agravada destacou que o pedido já havia sido indeferido em decisão anterior. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria acobertada pela preclusão, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Ressalto que, conforme entendimento do c. STJ, as matérias de ordem pública não sofrem preclusão temporal e podem ser alegadas a qualquer tempo, todavia, estão sujeitas à preclusão consumativa, pois, uma vez analisada no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, a preclusão está configurada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora